Tribunal: TJES
Processo: 5025414-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025414-34.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALAN EUZEBIO MENDONÇA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que revogou a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas do cárcere. O
Parquet
sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva, destacando a gravidade dos fatos imputados e a existência de outras ações penais em curso, requerendo o provimento do recurso para restabelecer a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de demonstração de fatos contemporâneos ou novos que justifiquem a segregação cautelar do acusado, em conformidade com o art. 312 c/c art. 315, § 1º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal exige, para a manutenção ou decretação da prisão preventiva, a demonstração concreta da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de elementos que indiquem a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

4. A exigência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva constitui requisito essencial de cautelaridade, conforme o art. 315, § 1º, do CPP, e a jurisprudência consolidada do STJ (HC 493.463/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro).

5. O acusado encontra-se em liberdade desde 12/11/2019, não havendo registros de prática de novos crimes ou descumprimento das medidas cautelares fixadas, inexistindo, portanto, fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige a demonstração de contemporaneidade ou de fatos novos que justifiquem a sua necessidade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito imputado.

2. A ausência de fatos contemporâneos que revelem o
periculum libertatis
afasta a imprescindibilidade da segregação cautelar, impondo a manutenção da liberdade do acusado mediante medidas cautelares diversas do cárcere.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, § 1º, e 581, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 26/02/2025; STJ, HC 493.463/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/06/2019, DJe 25/06/2019; TJES, HC 100200045456, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 13/07/2022; TJES, RSE 008180031463, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 26/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ALAN EUZÉBIO MENDONÇA
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais, a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, salientando que os fatos imputados são graves, além de que ele responde a outras ações penais, o que evidencia a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar do recorrido.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14674083), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
ALAN EUZÉBIO MENDONÇA
, revogou a prisão preventiva do acusado e a substituiu por medidas cautelares diversas do cárcere.

Em suas razões recursais, a Acusação sustenta a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva do acusado, salientando que os fatos imputados são graves, além de que ele responde a outras ações penais, o que evidencia a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de restabelecer a prisão cautelar do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo sua hipótese típica de cabimento (art. 581, V, do CPP),
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, na data de
03/08/2017
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e § 4º,
in fine
, na forma do art. 14, II, e no art. 217-A, todos do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, narrando o seguinte:

(...) No dia
9 de abril de 2013
, por volta das 15:00h, no interior de uma casa situada no Bairro Barramares, em Vila Velha/ES, o denunciado, o adolescente EJS e outras pessoas - uma delas identificada apenas como “Gustavo, vulgo Topete” -, em unidade de desígnios e com intenção de matar, efetuaram em Kelyonara Barbosa golpes de instrumento contundente (
ALAN
empurrou-lhe a cabeça contra a parede e, juntamente com “Topete”, desferiu-lhe pauladas, enquanto EJS agrediu-a com um soco no rosto) e cortante (EJS desferiu-lhe facada na perna).

(...) No decorrer das agressões, o adolescente EJS praticou com Kelyonara - que, nascida em 22 de agosto de 1999 (fls. 44), tinha menos de 14 anos à época - atos libidinosos diversos da conjunção carnal, “chupando-lhe” os peitos, tendo o denunciado participado do crime, por ser uma das pessoas que dominavam a vítima, impedindo que reagisse ou saísse do local.

Efetuada a prisão em flagrante em
09/04/2013
, houve a sua conversão em preventiva na data de
16/04/2013
, a qual foi relaxada em decisão proferida em
04/07/2013
.

A denúncia foi recebida em
06/11/2017
e, tendo em vista que o acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional em
03/10/2018
.

Em
29/07/2019
, a pedido do Ministério Público, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, cujo mandado foi cumprido na data de
13/08/2019
.

Por fim, em
12/11/2019
, foi proferida a decisão recorrida revogando a prisão preventiva do acusado, por entender ausente o
periculum libertatis
, já que o réu teria constituído advogado e apresentado endereço fixo.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

Além disso, o art. 315, § 1º, do CPP exige que, para a decretação da prisão preventiva, “
seja indicado concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

Nesta mesma linha, orienta o STJ que é
“a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade”
. (HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

No caso, embora haja prova da materialidade do crime e indícios de autoria, somado à gravidade dos fatos imputados, comungo do entendimento da Procuradoria de Justiça no sentido de que não se encontra presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, a revelar a imprescindibilidade da medida.

Isso porque o recorrido se encontra solto desde
12/11/2019
, não havendo informações nos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOPEN, E-Jud, PJe, SEEU) de que ele veio a cometer outros crimes, sendo que, a que tudo indica, o acusado vem cumprindo as cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS .TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O NOVO CRIME E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. Apesar da gravidade em concreto da conduta delituosa praticada ser considerada, em muitos casos, motivação válida para embasar a excepcional constrição cautelar da liberdade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, tal fundamento não se aplica à presente hipótese, em que o ora paciente vinha respondendo ao processo em liberdade mesmo diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas – fator conhecido desde o início da ação penal.
A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedente do STJ
. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200045456, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO DECISÃO EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE REITERAÇÃO DELITIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto.
2 Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.